Tribunal: TJSP
Processo: 1033396-03.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL. DÍVIDA ANOTADA NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O documento encartado com a inicial aponta que o

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL. DÍVIDA ANOTADA NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O documento encartado com a inicial aponta que o débito venceu em 2008. Não consta dos autos notícia de qualquer causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva da prescrição. Assim, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, conclui-se que a prescrição se consumou em 2013. Deste modo, reconhecendo-se a prescrição, é o caso de se declarar a inexigibilidade da dívida. Embora a prescrição não atinja o direito subjetivo em si, sua ocorrência extingue a pretensão do credor ao cumprimento da obrigação, inviabilizando a cobrança judicial do débito. 2. No caso, não houve negativação por parte da demandada, mas o mero registro da existência de dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome", sem qualquer publicidade pejorativa do nome do demandante. Assim, ausente qualquer conduta que se possa qualificar como abusiva, pois não houve exposição do autor ao ridículo ou submissão a qualquer tipo de constrangimento, ameaça ou coerção, não há que se falar de danos morais.